Tribunal: TJMT
Processo: 1023284-57.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023284-57.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSICA LIMA ROCHA - CPF: 080.195.731-19 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno nº:
1023284-57.2025.8.11.0003

Agravante(s):
JÉSSICA LIMA ROCHA.

Agravado(s):
BANCO INTER S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso do reclamado para julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, em demanda que discute o encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação e pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a ausência de tentativa prévia de solução administrativa impede ou influencia o reconhecimento do dano moral; e (iii) determinar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, incumbindo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não comprova a prévia notificação do encerramento da conta, requisito exigido pelo art. 473 do Código Civil e pela Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço.

O encerramento unilateral de conta bancária é permitido, desde que precedido de comunicação ao correntista, o que não ocorre no caso concreto.

O dano moral não se presume em hipóteses de inadimplemento contratual, exigindo demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero dissabor.

A parte autora não comprova prejuízo concreto, tampouco demonstra existência de valores na conta ou impacto relevante decorrente do bloqueio, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A ausência de tentativa de solução administrativa, embora não constitua requisito para o ajuizamento da ação, é elemento relevante para aferição da existência de dano extrapatrimonial.

A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

Inexistem elementos que evidenciem violação aos direitos da personalidade, razão pela qual não se justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação ao correntista, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.

2. O dano moral não se presume em caso de inadimplemento contratual, exigindo prova de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

3. A ausência de tentativa de solução administrativa não impede o acesso ao Judiciário, mas pode ser considerada na aferição do dano moral.

4. A inexistência de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.021, § 4º; CC, art. 473; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução nº 4.753/2019 do BACEN, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 343538378, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a agravante sustenta:

1) Falha na prestação do serviço - encerramento unilateral sem notificação;

2) Inexistência de prévia tentativa de solução administrativa, exigência que não encontra respaldo legal;

3) Indenização por danos morais, diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e da função pedagógica da reparação.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 343538378, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso
porque,
conforme consignado na decisão agravada:

“(...)a reclamante mantinha conta corrente junto à instituição financeira demandada, a qual teria sido encerrada de forma unilateral, sem prévio aviso ou justificativa plausível, causando-lhe significativos transtornos.

O demandado, por sua vez, sustenta que o bloqueio decorreu de fundada suspeita de fraude, em razão do recebimento de denúncia por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

No entanto, o reclamado não logrou êxito em comprovar a prévia notificação da reclamante acerca do encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, o prestador do serviço não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

(...).”

Dessa forma, a decisão agravada
reconheceu
a

falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da ausência de notificação prévia ao encerramento da conta.

Ainda, o art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5º, inciso I, da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de prévia comunicação ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

No entanto,
no caso concreto
, não houve demonstração de que o encerramento da conta bancária tenha causado ofensa aos direitos da personalidade da agravante passível de indenização por danos morais.

Isso porque a autora
não demonstrou a existência de valores na conta bancária à época do bloqueio,
uma vez que não indicou, na petição inicial, a data em que teria ocorrido a restrição,
ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se que o
extrato de
conta da autora, anexado ao ID
341024434
, indica inexistência de saldo a ser restituído.

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de reclamação administrativa junto à instituição reclamada
.

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Além disso, a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a caracterização do dano moral, em hipóteses de má prestação de serviço, demanda a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual.

Nesse cenário, embora não se trate de requisito absoluto para o exercício do direito de ação, a prévia tentativa de solução administrativa constitui elemento relevante para a aferição da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, notadamente quando se pretende demonstrar a resistência injustificada do fornecedor ou a inadequada prestação do serviço.

Ainda que a agravante sustente que o encerramento unilateral da conta bancária ultrapassa o mero descumprimento contratual, sobretudo por se tratar de conta utilizada como instrumento financeiro cotidiano,
tal situação não restou demonstrada nos autos
.

O dano moral não se presume em toda hipótese de inadimplemento contratual, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem violação à esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor, ultrapassando o mero dissabor,
o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

343538378, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026